Tribunal: STF
Processo: AI 90754
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO, PORQUE DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA NÃO CONSTARAM OS NOMES DA
RECORRENTE E DE SEU PROCURADOR. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-236,
PAR-1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153, PAR-2, DA CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA NO TRASLADO DE QUALQUER ELEMENTO COMPROBATORIO DO FATO.
EM FACE DO ART-143, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO CABERIA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PORQUE INEXISTIRIA, IMEDIATAMENTE, TEMA
CONSTITUCIONAL A FUNDAMENTAR O APELO. SOMENTE SE SE PUDESSE, COM
ANTERIORIDADE, DISCUTIR E ACOLHER NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-236,
PAR-1, DO CPC, E QUE SERIA CABIVEL SITUAR A CONTENDA EM PLANO DE
EXAME DA EVENTUAL APLICAÇÃO DO ART-153, PAR-2, DA LEI MAIOR. NÃO HÁ
COMO ADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA A DISCUSSÃO DA NULIDADE
DO JULGAMENTO DO RECURSO NO TST, POR VULNERAÇÃO DO ART-236, PAR-1,
DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.